Tribunal: TJDFT
Processo: 0024030-45.2014.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0024030-45.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, inicialmente sob o n.o 2014.00.2.023857-6, interposto pelo MPDFT em face da decisão proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 2003.01.1.117737-8, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Recurso julgado, conforme Acórdão de n.o 861.370 (Id Num. 9303500), por meio do qual foi conhecido e desprovido. A Procuradoria de Justiça postulou a suspensão do presente recurso, em cumprimento à decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Marco Aurélio, na Medida Cautelar n.o 3802. O Presidente da Turma à época determinou a suspensão da tramitação do Agravo de Instrumento até o julgamento do Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF (Id Num. 9303518). Tendo o Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF sido julgado, o MPDFT requereu, em manifestação de Id Num. 34290196, a extinção do processo, com julgamento do mérito, ante a perda superveniente do objeto. É o relatório. DECIDO. Destaco, inicialmente, que o recurso de Agravo de Instrumento já foi julgado, conforme Acórdão n.o 861.370: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS À PENHORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica não basta a invocação do dispositivo legal que a autorize, sendo necessária a prova do abuso da personalidade jurídica, o desvio de finalidade ou, ainda, a confusão patrimonial. (art. 50 do Código Civil. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A Súmula 435 do STJ está restrita às execuções fiscais não devendo ser utilizada de forma indiscriminada, sob pena de violação ao art. 50 do Código Civil. Precedentes do TJDFT. 4. Assim, ausentes os elementos suficientes que justifiquem a inclusão dos sócios da empresa no pólo passivo da demanda executiva, não há como conceder o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 861370, 20140020238576AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 595) Entretanto, logo após o seu julgamento, os autos foram suspensos, em conformidade com a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Marco Aurélio, na Medida Cautelar n.o 3802. O Supremo Tribunal Federal, todavia, em acórdão publicado no dia 14/03/2022, julgou o tema 817 da repercussão geral e reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 4.732/2011, com a redação dada pela Lei Distrital n.o 4.969/2021, e, portanto, ratificou o entendimento firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT e no acórdão deste recurso de Agravo de Instrumento. Em vista desse fato, com fulcro no art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, DECLARO EXTINTO O FEITO, EM VIRTUDE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Intimem-se. Comunique-se o Juízo recorrido. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as comunicações e cautelas de praxe. Brasília-DF, 19 de abril de 2022 19:07:56. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator